Tribunal: TJSP
Processo: 1020999-56.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – Negativação indevida ocorrida novamente, após decisão judicial em outra demanda, declarando inexigível a dívida com ela relacionada – Improcedência, por considerar a inexistência de documento hábil a comprovar a nova negativação – Apelo da autora – Cerceamento de defesa inexistente – Presença de documento bastante a comprovação do alegado pela autora – Banco

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – Negativação indevida ocorrida novamente, após decisão judicial em outra demanda, declarando inexigível a dívida com ela relacionada – Improcedência, por considerar a inexistência de documento hábil a comprovar a nova negativação – Apelo da autora – Cerceamento de defesa inexistente – Presença de documento bastante a comprovação do alegado pela autora – Banco requerido que não poderia ter reinserido o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, se já havia decisão judicial (sentença) declarando inexigível o débito correspondente – Ordem de exclusão da negativação que se deu a partir da concessão de tutela antecipada, momento em que o réu deveria ter excluído o apontamento negativo, como forma de cumprimento à ordem judicial emanada – Descumprimento que enseja nova indenização por danos morais – Precedentes desta Corte – Negativação do nome que causa dano moral "in re ipsa" – Valor da indenização fixado em R$ 15.000,00, quantia adequada e suficiente a minimizar o sofrimento da vítima, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286021
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020999-56.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SANDRA
REGINA FRANCHI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020999-56.2019.8.26.0562 -Voto no 20793
2
Voto no 20793
Apelação no 1020999-56.2019.8.26.0562
Apelante: Sandra Regina Franchi
Apelado: Itaú Unibanco S.A.
Comarca: Santos 5a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. José Wilson Gonçalves
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
Negativação
indevida ocorrida novamente, após decisão judicial em outra
demanda,
declarando
inexigível
a
dívida
com
ela
relacionada Improcedência, por considerar a inexistência
de documento hábil a comprovar a nova negativação

Apelo da autora
Cerceamento de defesa inexistente

Presença de documento bastante a comprovação do alegado
pela autora Banco requerido que não poderia ter reinserido
o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, se já
havia decisão judicial (sentença) declarando inexigível o
débito correspondente Ordem de exclusão da negativação
que se deu a partir da concessão de tutela antecipada,
momento em que o réu deveria ter excluído o apontamento
negativo, como forma de cumprimento à ordem judicial
emanada Descumprimento que enseja nova indenização
por danos morais Precedentes desta Corte Negativação
do nome que causa dano moral “in re ipsa” Valor da
indenização fixado em R$ 15.000,00, quantia adequada e
suficiente a minimizar o sofrimento da vítima, além de
evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor
Sucumbência invertida RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 91/94, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais que SANDRA REGINA FRANCHI
move em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor corrigido da causa.
Apresentou a autora embargos de declaração
(fls. 96/99), sendo os mesmos rejeitados (fl. 101).
Apela
a
mesma,
afirmando
que
houve
cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide. Isso
porque, além da nova inscrição ter sido comprovada (fls.
24/25), poderia o juízo, na dúvida, converter o julgamento em
diligência, oficiando ao Serasa, ou inverter o ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020999-56.2019.8.26.0562 -Voto no 20793
3
Ressalta, ainda, que a nova inserção negativa lhe acarretaram
novos danos, cuja reparação é de rigor. Afirma que o réu
procura induzir o juízo a erro ao alegar que somente tomou
conhecimento da r. decisão (sentença) que declarou os débitos
inexigíveis em 26/09/2019, ao passo que a nova inscrição
ocorrera em 10/09/2019. Na verdade, naquela lide (processo no
1020999-56.2019.8.26.0562) foi concedida tutela de urgência,
sendo o réu citado e intimado dessa decisão em 20/05/2019.
Daí porque, tendo ignorado o comando judicial e cometido novo
ilícito, de rigor a reparação postulada. Ressalta que o requerido
confessa a inclusão do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, não questionando o motivo da inclusão. Defende
a inquestionável ocorrência de danos, pela nova negativação de
seu nome, que deve ser indenizada em valor que impeça a
reiteração da conduta.
Com as contrarrazões (fls. 119/127), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Primeiramente,
não
há
que
se
falar
em
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem
a realização de outras provas ou conversão do julgamento em
diligência.
Isso porque, a prova necessária ao acolhimento
do pedido da autora foi por ela realizada (fls. 24/25), não
havendo que se falar em conversão do julgamento em diligência
para a obtenção de um documento oficial da Serasa, acerca da
negativação de seu nome, ou na inversão do ônus da prova,
para que o réu fizesse essa comprovação.
Desse documento, emitido em 11/09/2019, se
denota a ocorrência de nova inserção do nome da autora junto
à Serasa em data de 10/09/2019, referente ao contrato no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020999-56.2019.8.26.0562 -Voto no 20793
4
000160400012888,
cujo
vencimento
teria
ocorrido
em
12/02/2019.
Realmente,
o
banco
requerido
não
poderia ter
reinserido o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, se já havia
decisão judicial (sentença) declarando inexigível o débito correspondente.
A autora moveu em face do requerido ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer a indenização por
danos morais (Processo no 1009408-97.2019.8.26.0562), perante a 4a
Vara Cível de Santos, a qual foi julgada parcialmente procedente para:
confirmar a antecipação dos efeitos da tutela deferida; declarar inexigível o
débito discutido em relação à autora; determinar a exclusão da autora da
conta bancária n° 01288-8, agência 1604, desde o dia 08/05/2002 e
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$10.000,00, com atualização monetária de acordo com a Tabela
Prática do TJSP a partir da sentença e juros de 1% ao mês contados da
citação (fls. 20/23).
Tal sentença foi proferida em 16 de agosto de 2019,
mas a tutela para a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes se
deu em 09 de maio de 2019 (fls. 73/74), ocasião em que o requerido foi
citado/intimado para o cumprimento da ordem (fls. 75/76), o que
efetivamente ocorreu em 20 de maio de 2019.
Assim, a partir desse momento, deveria o réu ter
excluído o apontamento negativo em nome da autora, como forma de
cumprimento à ordem judicial emanada.
Havendo desrespeito à tal determinação, de rigor que o
banco incorra em penalidade correspondente. Como a r. decisão não
cominou pena de multa, de rigor a aplicação de nova indenização por
danos morais, diante do novo ato ilícito praticado.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta
Corte, assim ementados: (g.n.)
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por dano moral. Sentença de parcial
procedência. Recurso da parte ré. 1. Litispendência e coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020999-56.2019.8.26.0562 -Voto no 20793
5
julgada.
Preliminares
afastadas.
Demanda
que,
embora
relacionada ao contrato já discutido na ação no 0618423-
91.2012.8.26.0016, tem como causa de pedir a nova negativação
indevida em nome do autor, realizada por empresa diversa. 2.
Dano moral. Ocorrência. Dano indenizável in re ipsa,
desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em
sentença que está em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes
desta Câmara. 3. Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado
mero exercício constitucional do direito de defesa (artigo 5o,
incisos XXXV e LV, da Constituição Federal). 4. Sentença
mantida, com observação. Recurso desprovido.” (Apelação no
1050515-57.2016.8.26.0100, Rel. Elói Estevão Troly, 15a Câmara
de Direito Privado, j. 13/03/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Estabelecimento de ensino. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos morais. Contrato já declarado inexigível em anterior
ação proposta pela autora. Nova negativação, referente a outra
mensalidade do mesmo contrato, realizada após o trânsito em
julgado da ação anterior. Identidade de partes e de pedido, mas
não de causa de pedir. Inexistência de coisa julgada. Recurso
provido.” (Apelação no 1045364-11.2019.8.26.0002, Rel. Gilberto
dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2020).
“TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
Sentença de procedência dos pedidos. Recurso de apelação de
ambas as partes. Ré que insiste já ter sido condenada ao
pagamento da indenização na ação anterior. Fato gerador da
indenização pretendida diverso. Descumprimento do acordo.
Manutenção das cobranças e nova negativação. Indenização
devida. Observância do método bifásico (STJ) de fixação da
indenização por danos morais, considerando-se julgados dessa
Colenda Câmara. Indenização mantida em R$10.000,00, valor
razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Termo inicial
da correção monetária determinada pela Súmula 362, do STJ.
Rescisão do contrato determinada na ação anterior. Juros de
mora contados a partir do evento danoso. Aplicação da Súmula
54, do STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR.”
(Apelação no 1092855-16.2016.8.26.0100, Rel. Alfredo Attié, 27a
Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2016).
É certo que, mesmo que o novo apontamento
tenha valor distinto daquele discutido nos autos anteriores, o
contrato
é
o
mesmo
(contrato
n°
000160400012888)
e,
portanto, não pode ser considerado como outra dívida.
Assim, incontestável o direito da autora à indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020999-56.2019.8.26.0562 -Voto no 20793
6
por danos morais, como postulado.
Trata-se de dano in re ipsa, que independe de prova de
reflexos econômicos a respeito, bastando a prova da conduta ilícita
(restrição indevida ao nome) para emergir a obrigação de reparar os
danos.
Outro não é o entendimento desta Corte, a saber:
“TELEFONIA. Cobrança por serviços não prestados.
Inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.
Dano moral presumido (grifei). Valor arbitrado com
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença correta.
Recurso
não
provido.”
sic
(Apelação
no
0139531-83.2009.8.26.0100; 28a Câmara de Direito
Privado;
Des.
Rel.
Gilson
Delgado Miranda, 28a
Câmara de Direito Privado, j. em 07/04/2015).
“Prestação
de
serviços.
Energia
elétrica.
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada
com indenização por danos morais. Nenhuma conta em
aberto. A unidade consumidora em débito consta em
nome de outra pessoa. Inscrição no rol de mau
pagador indevida. Dano moral presumido (grifei). Valor
do dano moral deve ser arbitrado com moderação e
dentro dos padrões de razoabilidade, tendo em vista o
grau de culpa, a realidade da hipótese e suas
peculiaridades. Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação no 0263871-74.2010.8.26.0000, Rel. Júlio
Vidal, 28a Câmara de Direito Privado j. 30/08/2012).
Nesse contexto, cabível à autora indenização
por danos morais, diante da nova inserção indevida de seu
nome nos cadastros de inadimplentes.
Quanto ao valor da indenização, recomenda a
doutrina que o juiz atente para as condições das partes, de
modo a possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação
razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também
traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista especialmente o
grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.
Assim, a indenização deve ser fixada de maneira
equitativa e moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para
que não se tenha a dor como instrumento de captação de vantagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020999-56.2019.8.26.0562 -Voto no 20793
7
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não
servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser
excessivamente elevada, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser
equilibrada, porque tem finalidade compensatória.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Alberto Bittar:
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente
advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento
assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância
compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos
efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente
significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante”.
No caso em apreço, deve-se ponderar o tempo
decorrido
entre
a
ordem
emanada
no
processo
1009408-
97.2019.8.26.0562 (20/05/2019) e a permanência do apontamento
negativo (10/09/2019), até o atual reclame da autora.
Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio
da causadora do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e
reparatório da indenização, mostra-se adequada a fixação dessa verba no
valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se mostra adequada
e suficiente para minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu
enriquecimento sem causa, bem como para evitar nova reiteração da
conduta lesiva por parte da ofensora.
Tal quantia deve ser acrescida de correção monetária
pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a contar do arbitramento da
indenização, ou seja, deste Acórdão, consoante o disposto na Súmula 3621
do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora legais desde o ato
ilícito (nova negativação), nos termos da Súmula 54 do C. STJ.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima determinados.
Em razão do aqui decidido, havendo a inversão do
1 Súmula 362, STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020999-56.2019.8.26.0562 -Voto no 20793
8
julgado, a verba sucumbencial fica exclusivamente sob a responsabilidade
do réu.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.2
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da
multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator
2 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.